Tribunal: TJES
Processo: 5001879-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: DROGARIA HIPERPOPULAR LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, Drogaria Hiperpopular Ltda., sob o argumento de dissolução irregular da sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta por liquidação voluntária, com fundamento na presunção de dissolução irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, por extinção decorrente de liquidação voluntária, não é suficiente, por si só, para comprovar dissolução irregular da empresa.
4
.
A responsabilidade dos sócios nos termos do art. 135, III, do CTN exige a prática de ato ilícito, como a dissolução irregular, que não se presume unicamente com o encerramento formal da empresa.
5
.
A Súmula 435 do STJ estabelece a presunção de dissolução irregular apenas quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes — o que não restou evidenciado nos autos.
6.
A súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
".

7
.
A jurisprudência do TJES e do STJ rechaça o redirecionamento da execução fiscal quando ausente prova concreta da dissolução irregular, sendo inaplicável, na hipótese, a responsabilidade objetiva dos sócios com base apenas no inadimplemento tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9
.
A liquidação voluntária da sociedade não configura, por si só, dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal.
1
0
.
O redirecionamento da execução fiscal exige prova de ato ilícito ou infração legal praticado pelo sócio com poderes de gerência.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 430 e 435; STJ, REsp 1.645.333, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2018 (Tema 981); TJES, AI nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001879-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
A
:

DROGARIA HIPERPOPULAR LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão (Cópia ID nº 12141083) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
DROGARIA HIPERPOPULAR LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 12141082), o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“a decisão agravada desconsiderou a presunção de dissolução irregular nos casos em que a baixa da empresa ocorre sem a quitação dos débitos tributários. Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, o encerramento formal das atividades empresariais, por si só, não comprova a regularidade da dissolução. Para afastar a presunção de dissolução irregular, seria necessário demonstrar a realização do ativo e o pagamento do passivo, o que não ocorreu no presente caso”
;
2)
“O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A dissolução irregular da empresa, sem a devida quitação dos tributos devidos, configura infração à lei, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento por meio da Súmula 435”;
3)

“no julgamento do REsp 1.645.333, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 9
8
1), o STJ firmou a seguinte tese: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, III, do CTN’”;
4)
“não é mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários. Isto é, a pessoa jurídica pode ser 'baixada', mesmo com o débito tributário já constituído. Em contrapartida, os empresários, titulares, sócios e administradores podem ser responsabilizados pelo pagamento dos tributos, no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não havendo falar em óbice para perseguição do crédito tributário”;
5)

“Há previsão expressa de responsabilização de sócio, independente da forma como se deu a dissolução da empresa executada. No caso em tela, ainda que se trate da distrato social por extinção voluntária, o redirecionamento do feito se fundamenta no artigo 134, VII, do CTN, o qual prevê a responsabilização solidária dos sócios nessa hipótese”.

Em que pese a irresignação do agravante, conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento 12220917),

a apontada
dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos
,
não servindo
para essa finalidade a
mera juntada
do
Cadastro Nacional
de
Pessoa Jurídica
, que
apenas indica
a

baixa cadastral
em decorrência da extinção por encerramento da
liquidação voluntária
.

Cabe ressaltar que a liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

Sobre a matéria em análise – redirecionamento da execução em face dos sócios – o art. 135 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou ilícitos,

nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Acrescente-se, ainda, que o Fisco poderá indicar sócio cujo nome não consta na respectiva CDA, com respaldo no ato ilícito praticado, caso não seja devidamente comunicada a dissolução aos órgãos competentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC (LGL\2015\1656). REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF (LGL\1980\10).
(...) 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005 (LGL\2005\2646), no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não- tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN (LGL\1966\26), no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.(...) (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

In casu
, o ente municipal postulou o redirecionamento sob o fundamento de que “
a baixa da inscrição da empresa por distrato social sem a comprovação de quitação dos débitos tributários gera a presunção de dissolução irregular
”.

No entanto, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

A propósito, confira-se o seguinte julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.
2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular
. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal. 5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5003954-67.2023.8.08.0000. Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível.
Des. Rel.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: Data: 06/Jul/2023
).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência. Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR).
A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária
5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5009420-76.2022.8.08.0000. Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível).

Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento pela ausência de comprovação da apontada dissolução irregular.

Ato contínuo, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.